Tribunal: TJES
Processo: 5012489-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012489-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA VILARINHO RODRIGUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012489-74.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ANDRESSA VILARINHO RODRIGUES

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
ANDRESSA VILARINHO RODRIGUES
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
, na qual pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos do auto de infração n. BA00231946. Narra em síntese, que não recebeu as notificações do auto de infração, o que cerceou o seu direito de exercer ampla defesa e contraditório, razão pela qual requereu, liminarmente, a suspensão dos seus efeitos. Relata ter quitado a multa em questão no valor de R$889,21.

No mérito, pugna pela nulidade do Auto de Infração DER-ES-108200-BA00231946-5819/02, Renainf: 6596519015 e todos os seus efeitos, bem como devolução do valor quitado a título de multa, ou subsidiariamente, a nulidade do auto de infração de trânsito pela inadequação com a exclusão dos pontos e devolução do valor quitado.

A sentença (ID 8002880) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face de todo exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8002939), sustentando que as notificações foram enviadas para o endereço antigo, mesmo após a atualização de seus dados no sistema do requerido, não sendo válida a citação por edital. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarado nulo o Auto de Infração, bem como, que seja determinada a devolução dos valores pagos a título de multa.

Em contrarrazões (ID 8002942), o DER/ES defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O autor/recorrente sustentou, em sua inicial, que em razão do não recebimento das notificações dos autos de infração, foi impossibilitado de exercer a sua defesa, apontando qual seria o real condutor das ações ensejadoras das multas, de modo que a aplicação da penalidade deve ser declarada nula.

Da análise pormenorizada do caso em tela denota-se que as alegações da parte autora guardam verossimilhança, senão vejamos.

O artigo 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

No mesmo sentido dispõe a Súmula n. 312 do Superior Tribunal de Justiça:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

In casu
, o dossiê consolidado do veículo, apresentado equivocadamente pelo DETRAN-ES ao ID. 8002868, mas apontado pela magistrada como sendo prova da validade da notificação, não confirma que foram atendidos os requisitos legais para a imposição da penalidade.

A Notificação de Autuação de Infração DER--ES-108200-BA00231946-5819/02, teve notificação enviada em 20/12/2022, devolvida por motivo de “MUDOU-SE” (ID. 8002870).

A Notificação de Autuação de Infração enviada em 06/03/2023, também devolvida por motivo de “MUDOU-SE”, com informação de publicação de edital em 10/02/2021 (ID. 8002871).

Vale destacar que o endereço da requerente estava atualizado junto ao órgão estadual de trânsito, sendo que conforme o “Acompanhamento de Processos de CNH” - ID. 8002876, pág. 3, é possível constatar que a autora realizou a alteração de cadastro em 22/02/2022, tendo em vista que estava em trâmite de renovação de CNH.

Ora, nitidamente houve uma falha no serviço de postagem, cuja responsabilidade não pode ser imputada à autora. Assim, como não houve descuido da autora em alterar seu endereço junto ao DETRAN, a notificação enviada não pode ser considerada válida, a teor do art. 282, § 1º do CTB.

Ademais, ainda que exista informação nos autos indicando o envio de notificação suplementar na forma de edital direcionada a parte autora - ID. 8002858, não foi anexado aos autos nenhum documento a fim de comprovar o alegado, sendo certo que simples menção de “número de edição DIOE” e “data de publicação” não se revelam suficientes para comprovar o alegado, já que o edital não fora anexado aos autos e, portanto, não há prova mínima acerca das informações supostamente publicadas.

No mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA MAS COM DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". PROVA DE QUE O CADASTRO ESTÁ ATUALIZADO PELO CONDUTOR. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50301085220228240020, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUE SE ESTENDE AO AUTO DE INFRAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMA 105 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0023851-25.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 25.08.2021) (grifei).

Fato é que, no caso em tela, não se desincumbiu o recorrido de comprovar a efetiva entrega das notificações a recorrente situação que quebra a presunção de legitimidade da regularidade formal do ato administrativo.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, para declarar a nulidade absoluta das notificações que deram origem aos atos administrativos que geraram as penalidades oriundas dos autos de infração: DER-ES-108200-BA00231946-5819/02, Renainf: 6596519015.

Por fim, ante a ilegitimidade da cobrança, deve a requerida proceder com a devolução da quantia de R$889,21 (oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) em favor da parte autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar procedente o pedido principal formulado pela parte autora, consistente na declaração de nulidade da notificação que deu origem ao ato administrativo que gerou a penalidade da auto de infração DER-ES-108200-BA00231946-5819/02, Renainf: 6596519015, bem como a condenação do DETRAN/ES na devolução do valor de R$889,21 (oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), pago a título de multa, corrigido pela taxa selic (que já engloba juros e correção), a partir da data do desembolso.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)